Tribunal: TJDFT
Processo: 0702089-83.2019.8.07.0012
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIVÓRCIO. PARTILHA DE BENS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NEGATIVA DE OPORTUNIDADE ÀS PARTES DE PRODUZIREM PROVAS. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO FUNDAMENTADA NA INEXISTÊNCIA DE PROVA DO FATO IMPEDITIVO DO DIREITO. OFENSA ÀS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DO CONTRADITÓRIO. NULIDADE CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. São direitos constitucionais fundamentais o de petição, o respeito ao devido processo legal, o contraditório, da ampla defesa, inafastabilidade da jurisdição e motivação de todas as decisões judiciais (art. 93, IX, CF).
2. O princípio do livre convencimento ou da persuasão racional instrumentaliza o poder de decidir as provas necessárias e essenciais ao seu convencimento, na qualidade do seu destinatário (art. 130, CPC e 370 do NCPC). Mas daí não se pode deduzir que o Julgador poderá dispensar todo e qualquer elemento de convencimento, porque isso resultaria na violação ao direito de petição e da inafastabilidade da jurisdição. Isso porque é intrínseco à garantia do devido processo legal oportunizar aos contendedores produzirem as provas através das quais pretendem demonstrar os fatos essenciais àqueles alegados e em que repousam o objeto da lide. Nesse sentido: STJ/ EDcl no AgRg no REsp 251.038/SP).
3. A ausência de oportunidade para que as partes produzissem provas, com a posterior procedência do pedido por ausência de demonstração de fato impeditivo do direito, não só caracteriza conduta judicial contraditória, como fulmina de nulidade o ato decisório.
4. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA.